Tribunal: TCU
Processo: 023.309/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Glaucia Henrique de Andrade Fabossi - ex-servidora do TRT/3a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11.010/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Glaucia Henrique de Andrade Fabossi (XXX.728.716-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (MG), em face do Acórdão 11010/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Glaucia Henrique de Andrade Fabossi (XXX.728.716-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 11010/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação no 0051848.05.2003.4.01.3800 ajuizada junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (MG), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.